Tribunal: STF
Processo: RE 1601001
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual negou provimento ao Recurso Inominado do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ao fundamento de que em conformidade com a “interpretação do Tema 793, feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal, (...) eventual direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes federativos não exclui a responsabilidade dos demais” (Doc. 21).
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 25).
No Recurso Extraordinário (Doc. 27), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO aponta violação aos arts. 196 e 198, I, da CF/1988, bem como ao Tema 793/STF, pois tratando-se de procedimento (cirurgia ortopédica de coluna) de média a alta complexidade, a competência é do Estado e/ou União.
Todavia, “a Turma Recursal manteve a condenação solidária, negando provimento ao recurso inominado e rejeitando os Embargos de Declaração, sob o fundamento genérico de solidariedade, ignorando a segunda parte do Tema 793 do STF que impõe o direcionamento da obrigação” (Doc. 27, fl. 4).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para “determinar a observância do decidido no Tema 793 da repercussão geral dessa Corte Constitucional, reformando o acórdão para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município ou, subsidiariamente, direcionar o cumprimento da obrigação de fazer exclusivamente ao Estado do Rio de Janeiro, ente competente para a Alta Complexidade” (Doc. 27, fl. 6).
Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 31).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 27, fl. 2):

“DA REPERCUSSÃO GERAL 
De acordo com o que é trazido pela EC 45/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição da República, para que seja conhecido o Recurso Extraordinário, é imprescindível a demonstração da Repercussão Geral da questão constitucional discutida. 
O art. 1.035, § 1º do CPC dispõe que para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
O presente caso se enquadra perfeitamente na descrição acima narrada. É inegável, concessa venia, que a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista o efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Egrégio Tribunal a quo e todos os demais Tribunais pátrios. 
Ademais, a multiplicação das decisões desfavoráveis ao ora recorrente, responsabilizando o Ente Municipal por procedimentos de Alta Complexidade (cirurgia de coluna vertebral) que fogem à sua competência constitucional e orçamentária, ocasionaria sérias consequências financeiras, com impacto decisivo nas despesas da Administração Pública limitadas, como se sabe, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000). Sem falar que a decisão afronta a jurisprudência dominante no STF consolidada na tese firmada no TEMA 793: (...) O desrespeito a esta tese vinculante já autorizaria o reconhecimento da repercussão geral, na forma do artigo 1.035, § 3º, inciso I do CPC.”

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, foram os seguintes os fundamentos do Juízo de origem para manter a sentença que condenou o ora recorrente à realização do procedimento cirúrgico (Doc. 21, fl. 3):

“(...) da interpretação do Tema 793, feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal, conclui-se que o eventual direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes federativos não exclui a responsabilidade dos demais. 
No mesmo sentido, a jurisprudência reconhece que, ainda que exista uma repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, tal divisão interna não pode ser invocada como óbice à efetivação do direito constitucional à saúde, especialmente quando em jogo a proteção de direitos fundamentais, como ocorre no caso concreto. 
Assim, não merece prosperar a pretensão recursal do Município de ver excluída a sua responsabilidade pela realização de consultas ou eventual cirurgia indicada pelo médico especialista. 
Ademais, consoante se verifica do laudo de id. 105244218 há possibilidade de piora do quadro clínico da autora para tetraplegia. 
Neste passo, não há como impor à recorrida o aguardo em fila de espera. Importante trazer à baila o parecer técnico do NATJUS informando a necessidade de avaliação do médico especialista que irá realizar o procedimento da autora, ocasião em que poderá ser definida a abordagem cirúrgica mais adequada ao seu caso.”
No RE, a parte recorrente limita-se a defender que (a) tratando-se de procedimento (cirurgia ortopédica de coluna) de média a alta complexidade, a competência é do Estado e/ou União; e (b) “cumpriu integralmente sua obrigação ao inserir a autora no Sistema Estadual de Regulação (SER), onde a mesma ocupa a posição nº 3.060 na fila da Central REUNI-RJ” (Doc. 27, fl. 7).
No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

O acórdão recorrido alinha-se ao entendimento do precedente.
Quanto ao mais, o objetivo recursal é exclusivamente o reexame das provas colacionadas aos autos, ante a discordância da parte em relação às conclusões do Juízo de origem, finalidade a qual não se destina o Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
Nesse sentido: 

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados. Consulta prévia para cirurgia bariátrica e realização do procedimento. Tema 793 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilização solidária de ente federativo para assegurar avaliação especializada destinada à cirurgia bariátrica, bem como os encargos decorrentes, diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e se a análise da controvérsia é compatível com a via do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados integra o rol dos deveres do Estado, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda. 4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1592057 AgR / RJ, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 15/4/2026)

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Direito à Saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Demanda que pode ser proposta em desfavor de qualquer dos entes federativos. Acórdão recorrido em harmonia com o Tema RG nº 793. Reserva do possível. Separação de poderes. Tratamento médico-hospitalar. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Voto pelo qual se nega provimento a agravo regimental interposto contra decisão pela qual se manteve acórdão, o qual reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados pela garantia do direito à saúde e a necessidade de um procedimento cirúrgico de urgência. 2. O recorrente pleiteou a reforma do acórdão recorrido, buscando a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, que consistiam na autorização urgente e custeio de cirurgia em rede pública ou privada. 3. O Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, pela qual se concluiu pela real necessidade do procedimento médico vindicado, sob risco de graves prejuízos à saúde da parte autora. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federados; (ii) estabelecer se é admissível o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário para contestar a necessidade de um procedimento médico; e (iii) analisar se a imposição judicial de obrigações para a realização de direitos fundamentais viola a reserva do possível ou o princípio da separação de poderes. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. O acórdão do Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade solidária entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal para assegurar o direito à saúde, está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema RG nº 793. 7. A conclusão diversa daquela consignada pelo Tribunal de origem, sobre a necessidade do procedimento médico, demandaria o reexame de fatos e provas, providência inadmissível em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 8. O Supremo Tribunal Federal assentou a legitimidade do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de direitos fundamentais, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos Poderes, conforme o Tema RG nº 698. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1579263 AgR / RN, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 9/4/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente